Tribunal: TJES
Processo: 5005333-70.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005333-70.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCELA MADALENA FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005333-70.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARCELA MADALENA FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO:
MAGAZINE LUIZA S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NA ENTREGA DE PRODUTO. ITEM DE USO ESSENCIAL AO COTIDIANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em que pretende a reforma da sentença para majorar os danos morais fixados em R$ 1.000,00 para o valor de R$ 10.000,00. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, cumpre destacar que o atraso de cerca de um mês em relação ao prazo original de entrega do produto é inconteste, tendo a própria Recorrida indicado em documento anexo à sua defesa a ocorrência do atraso narrado pela consumidora.

(3). Nesse sentido, inequívoca concretização de falha de responsabilidade da Recorrida no caso concreto (art. 14, CDC), sendo certo que, no que se refere aos danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrente (que, para além de ter obstada a fruição de item essencial ao cotidiano, teve de suportar ainda grave perda de tempo útil com diligências perante a Recorrida), tenho que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 é insuficiente para o caso em apreço, devendo ser majorado para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais, as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(4).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)